Tribunal: STF
Processo: AP 1667
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de JOÃO RAMÃO MORAES DINIZ, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Pet 11946/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/5/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 25/3/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e JOÃO RAMÃO MORAES DINIZ, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 52): 

1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 
3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;
4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;
5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;
6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.

No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo.
Em 17/12/2025, o juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Porto Alegre/RS  comunicou o cumprimento do ANPP. No entanto, não foram apresentados os documentos comprobatórios e não foi informado se houve o pagamento da prestação pecuniária  (eDoc. 74).
Oficiado, o Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Porto Alegre/RS  apresentou documentos complementares (eDoc. 77). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação solicitando expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Porto Alegre/RS, pois (eDoc. 79):

A análise dos documentos apresentados indica, por ora, o cumprimento parcial do ANPP. 
Os comprovantes de pagamento demonstram que foi adimplida a quantia de R$ 4.061,78, permanecendo saldo devedor de R$ 938,22 para alcançar o montante total ajustado. 
No relatório da prestação de serviços à comunidade, consta a realização de 158h30min no ano de 2025. Observa-se, contudo, anotação de erro no lançamento do mês de junho, sem correspondente detalhamento. A circunstância suscita dúvidas quanto ao cumprimento integral da carga horária pactuada.
Em 8/1/2025, o Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Porto Alegre/RS apresentou documentos (eDoc. 82-85) e certificou que (eDoc. 81): 

(...) o apenado ainda não cumpriu integralmente as condições do ANPP, restando para cumprimento integral, apenas o pagamento da última parcela da prestação pecuniária, no valor de R$ 438,22 , sendo que a última parcela paga foi em 07/01/2026, no valor de R$ 500,00 . 
Informo, ainda, que referente as outras condições foram cumpridas regularmente, sendo a PSC cumprida conforme seq. 227 e o curso concluído conforme seq. 288. Em relação as apresentações, está realizando regularmente em juízo conforme determinado.
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pela “continuidade da execução do acordo, até que se verifique o cumprimento integral do acordo pactuado” (eDoc. 93). 
Em 20/1/2026, o o Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Porto Alegre/RS informou que foi “cumprida integralmente a prestação de serviços à comunidade (seq. 318) e a prestação pecuniária (seq. 320), bem como, a participação em curso educativo (seq. 288)” (eDocs. 103-105). 
Em 22/1/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “declaração de extinção da punibilidade de João Ramão Moraes Diniz, com o consequente arquivamento dos autos”(eDoc.106).
É o breve relato. DECIDO.
Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e JOAO RAMAO MORAES DINIZ, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:

1. 150 horas de prestação de serviços; 
2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 

3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo; 
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual; 
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes; 
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.
De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Porto Alegre/RS, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral na “Associação Missionária SOS Resgatando Vidas”, conforme as fichas de frequência juntadas aos autos (eDocs. 97/98).
No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Quanto à segunda cláusula, prestação pecuniária, no valor de  R$ 5.000,00 (cinco mil reais), verifico que houve o cumprimento integral da obrigação (Doc. 100).
Em relação à quarta condição, conforme certidão de comparecimento elaborada pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 83).
Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).
Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOAO RAMAO MORAES DINIZ,  (CPF n. 344.957.970-34).
Comunique-se ao Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Porto Alegre/RS, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente